Tribunal: TJDFT
Processo: 0726281-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO PELO STF – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO, EM FACE DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO RECURSO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.
A insurgência quanto à expedição do mandado de prisão, em razão de suposto equívoco quanto à certificação do trânsito em julgado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser levada diretamente pela defesa ao referido tribunal superior. Não cabe ao egrégio Tribunal de Justiça deliberar a respeito da regularidade ou não do trânsito em julgado certificado no bojo da ação penal.
Às instâncias inferiores compete, simplesmente, dar cumprimento aos comandos emanados do Pretório Excelso, inclusive no que diz respeito à expedição do mandado de prisão para o cumprimento da pena.
Denegada a ordem.